Tribunal: TJMT
Processo: 1006685-18.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006685-18.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (IMPETRANTE), JOILDES ESPIRITO SANTO CORINGA - CPF: 460.696.661-00 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ISRAEL ALVARO DE ASSIS - CPF: 700.233.971-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO
.
CONHECIMENTO PARCIAL.
EXCESSO DE PRAZO. PREJUDICIALIDADE.
NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO JUDICIAL. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E
DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus

com pedido liminar impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva da paciente em ação penal por tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), na qual sobreveio sentença condenatória, com imposição de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há reiteração de pedido quanto às teses de condições pessoais favoráveis e substituição da prisão preventiva; (
ii
)
determinar se subsiste excesso de prazo na formação da culpa após a superveniência de sentença
; (
iii
)
verificar a possibilidade de análise da tese de negativa de autoria em
habeas corpus
após a superveniência de sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
reiteração de pedido quanto às teses já analisadas em
habeas corpus
anterior, sem apresentação de elementos novos, impede o conhecimento da impetração nesse ponto, em respeito à segurança jurídica e à estabilidade das decisões.

4.
A alegação de excesso de prazo resta superada com a prolação de sentença condenatória, que constitui novo título judicial a fundamentar a custódia.

5.
A análise da negativa de autoria na via estreita do
habeas corpus
exige reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, especialmente após a prolação de sentença
condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Ordem parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, denegada
.

Tese de julgamento
:
“
1.

A reiteração de
habeas corpus
sem apresentação de fatos novos impede o conhecimento da impetração quanto às teses já apreciadas.
2.
A superveniência de sentença condenatória constitui novo título judicial apto a fundamentar a custódia, prejudicando a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.
3.
A análise da negativa de autoria é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, especialmente após a prolação de sentença condenatória.
”

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 647 e 659; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33 e 40, V.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara
:

Trata-se de
habeas corpus

com pedido de liminar, impetrado em favor de
Joildes
Espírito Santo Coringa
, apontando como autoridade coatora o Juízoda1aVara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT.

A paciente foi denunciada nos autos da Ação Penal no1012113-98.2025.8.11.0037, em trâmite no juízo acima mencionado, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/2006).

Sustenta o impetrante que a paciente se encontra presa preventivamente desde 4 de setembro de 2025,o que configura flagrante excesso de prazo para formação da culpa, considerando que a instrução processual foi encerrada em 27 de janeiro de 2026 e, até a
data da impetração
, não foi proferida sentença.

Aduza ausência de provas de autoria, destacando que o corréu Israel Álvaro de Assis, em seu interrogatório judicial, teria assumido a propriedade exclusiva do entorpecente e declarado que a paciente “
não tem envolvimento nenhum
” e “
nem sabia de nada
”.

Salienta que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis, sendo primária, portadora de bons antecedentes, com 59 anos de idade, residência fixa e ocupação lícita como empresária há quase 30 anos, circunstâncias que autorizariam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas
,
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, postula a concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi indeferido
pelo Desembargador em substituição legal
.

A autoridade
apontada como
coatora prestou
as
informações
de praxe
.

A
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
por meio d
e
parecer d
o

D
r.

Amarildo Cesar
Fachone
,

manifestou-se
pelo parcial conhecimento desta ação constitucional e, no mérito,
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Da preliminar de não conhecimento
em parte
.

Inicialmente, conforme bem pontuado pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça, verifica-se que as teses referentes

aos predicados pessoais favoráveis e à possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas já foram objeto de análise por esta Terceira Câmara Criminal no julgamento do
H
abeas
C
orpus
no 1036523-40.2025.811.0000.

Naquela oportunidade, restou consignado que tais circunstâncias, embora relevantes, não possuem o condão de, isoladamente, afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da quantidade de substância entorpecente apreendida.

Assim, a reiteração de argumentos já examinados, desacompanhados de qualquer elemento novo apto a modificar o quadro fático-jurídico anteriormente delineado, configura indevido reexame da matéria, o que não se admite na via estreita do
habeas corpus
.

Trata-se, portanto, de hipótese de inadmissibilidade por reiteração de pedido, em prestígio aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Diante disso,
não conheço da impetração quanto a tais pontos
.

R
emanesce
m
as teses de
excesso de prazo

para a formação da culpa
e de

negativa de
autoria
.

No que se refere ao alegado c
onstrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa
,
conforme
já mencionado
, houve a prolação de sentença condenatória em 2
de março de
2026, com julgamento de procedência da pretensão punitiva estatal.

Na oportunidade, a
sentenciante
negou à paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo a segregação cautelar sob novos fundamentos (garantia da ordem pública diante da gravidade concreta – 43kg de entorpecentes, sendo cocaína e
skunk
– e risco à aplicação da lei penal), constituindo, agora, novo título judicial a embasar a prisão.

Diante desse cenário, a alegação de excesso de prazo encontra-se
superada
. A prestação jurisdicional na instância singela foi entregue, cessando a suposta desídia estatal apontada na inicial.

L
ogo, resta evidenciada a incidência do art. 659 do Código de Processo Penal, cujo texto determina que se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, devendo ser reconhecida a prejudicialidade do pleito deduzido neste
habeas corpus
, dado que a autoridade acoimada de coatora sentenciou a ação penal acima referida.

Uma vez prolatada a sentença, eventual inconformismo quanto aos fundamentos da manutenção da prisão preventiva no corpo do
decisum
deve ser objeto de recurso próprio ou de nova impetração que ataque especificamente os fundamentos da sentença, não mais subsistindo o objeto dest
a ação
que visava combater a demora no julgamento.

A impetração sustenta, ainda, a ausência de indícios de autoria, amparando-se, sobretudo, em declaração do corréu que teria assumido a responsabilidade exclusiva pelo transporte do entorpecente.

Ocorre que, conforme se vê do ID 224990847, na Ação Penal no 1012113-98.2025.8.11.0037, no dia 2 de março de 2026, a autoridade apontada como coatora proferiu sentença condenatória.

Na referida decisão, a paciente
Joildes
Espírito Santo Coringa foi condenada à pena de11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06.

Assim, diversamente do contexto anterior (fase instrutória), verifica-se que a controvérsia relativa à autoria delitiva foi exaustivamente apreciada pelo juízo de primeiro grau, que, após regular instrução criminal, proferiu sentença condenatória, reconhecendo a participação da paciente na prática do delito de tráfico interestadual de drogas.

Nesse cenário, a pretensão defensiva, tal como deduzida, demandaria reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência absolutamente incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, após a prolação de sentença condenatória, a análise de autoria delitiva se insere no âmbito recursal próprio, não sendo possível sua rediscussão por meio de
habeas corpus
, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto
, devendo ser rejeitada
a tese de negativa de autoria
.

Ante o exposto,
em consonância

com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO
PARCIALMENTE
des
ta ação constituciona
l
,
declaro prejudicad
o o pedido
relativo ao excesso de prazo,
julgando-o extinto
, sem resolução do mérito, pela perda superveniente de seu objeto
e, n
o
mérito,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Jo
ildes
E
spírito Santo Coringa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026